Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723287-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Geap Autogestão em Saúde Agravado: João Herman Duarte Sampaio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Geap Autogestão em Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726960-06.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, formulado por JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO em face de EAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (GEAP SAÚDE). Sustenta, resumidamente, que o requerente, atualmente com 80 (oitenta) anos de idade, é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) (CID J84.1), condição grave e progressiva, sendo também diagnosticado com Doença Arterial Coronariana (DAC), encontra-se internado desde 25/04/2025 no Hospital Santa Luzia com diagnóstico de sepse de provável foco pulmonar, associada à hiponatremia, além de apresentar alto risco cardiovascular e hipertensão pulmonar. Afirma que em 20/05/2025, a equipe médica do Hospitalar Santa Luzia concluiu pela viabilidade de alta hospitalar, desde que garantida a continuidade do tratamento em regime domiciliar com suporte técnico-profissional adequado, com cobertura dos seguintes serviços, sob pena de agravamento do quadro clínico: • Assistência de enfermagem 24 horas por dia (inclusive noturna), com técnico dedicado; • Fisioterapia diária; • Fonoaudiologia especializada; • Nutrição com dieta hiperproteica por sonda; • Monitoramento e suporte clínico contínuo. Alega que o plano de saúde aprovou o serviço de Home Care somente com os seguintes atendimentos: Visita médica 1 vez ao mês; Visita enfermeiro 1 vez ao mês; Visita nutricionista 1 vez ao mês e equipe multiprofissional (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional) conforme indicação clínica e periodicidade a ser determinada após avaliação. Requer a antecipação da tutela para determinar que o requerido autorize e custeie o serviço de Home Care integralmente, com médicos, medicamentos, enfermeiros, técnico de enfermagem durante 24 horas por dia, insumos e materiais necessários, conforme relatório médico. Foram anexados documentos. DECIDO. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa ao tratamento home care na forma requerida se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de id 237039912, o autor “apresenta necessidade de internação domiciliar, apresentando-se totalmente dependente, precisando de acompanhamento de um técnico de enfermagem 24h por dia, também há necessidade de oxigênio por 24horas”. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa de custeio integral da internação home care. Como se trata de situação limite em que há nítida possibilidade de violação de direito fundamental à saúde, deve a operadora cobrir integralmente a internação domiciliar home care, não sendo possível expor a vida da autora em risco. Por fim, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida custeie integralmente a internação domiciliar (Home Care) do Sr. JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO, na forma indicada pelo médico responsável, id 237039912, sob de pena incidir em multa cominatória, a ser arbitrada por este juízo. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72762479), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado. Sustenta que, por se tratar de entidade de autogestão, não devem ser aplicadas as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que não consta no relatório médico a informação de que o paciente está com risco de morte ou lesão permanente que justifique a internação domiciliar em período integral. Destaca que o recorrido necessita de cuidados para a realização das atividades diárias, o que pode ser feito por um cuidador e não por profissional de enfermagem. Afirma a ausência de emergência e urgência no laudo médico trazido aos autos de origem que justifique a medida requerida. Ressalta a inexistência de previsão de fornecimento dos serviços técnicos de enfermagem, em tempo integral, no plano de saúde contratado. Acrescenta que nos termos do parecer técnico no 05/2024 da Agência Nacional de Saúde, a internação domiciliar integral não está no rol de custeio obrigatório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação domiciliar pretendida pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 72774659). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar pretendida pelo recorrido. Inicialmente é importante ressaltar que a entidade agravante foi constituída sob a modalidade de autogestão. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos utentes que aderem ao plano, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp no 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido entendimento por meio do enunciado no 608 de sua Súmula no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Por essa razão não é aplicável, no presente caso, o Código de Defesa do Consumidor, não é demais insistir. Isso não obstante, é importante salientar que os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, a exemplo da definição do valor da mensalidade do plano. Além disso as referidas entidades prestam serviço de plano privado de assistência à saúde e devem observar o regramento previsto na Lei no 9.656/1998. A propósito, observe-se a redação do art. 1o da mencionada lei: “Art. 1o. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;” (Ressalvam-se os grifos) No que concerne à pretensão exercida pelo agravado, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade dos serviços médicos aludidos diariamente e modo contínuo, para a preservação de suas condições vitais. De acordo com o relato elaborado pela profissional de saúde que atendeu o paciente (Id. 237039912 dos autos do processo de origem) o recorrido apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Relatório Médico para Seguimento aos Cuidados de HOME-CARE Paciente João Herman Duarte Sampaio apresenta necessidade de internação domiciliar, apresentando-se totalmente dependente, precisando de acompanhamento de um técnico de enfermagem 24h por dia; também há necessidade de oxigênio por 24 horas; O mesmo não consegue se mover sozinho, tendo necessidade de mudança de decúbito, sendo assim necessário de uma cama hospitalar de forma que a mesma consegue ofertar maior comodidade e segurança na mobilização do paciente; O senhor João Herman Duarte Sampaio tem histórico de internações de longa permanência, com incapacidade para realização de atividades diárias. Fica a maior parte do tempo restrito ao leito onde se faz necessário apoio com cama hospitalar e cadeira de rodas. Faz uso de medicações específicas para sua condição em horários específicos requerendo cuidados de enfermagem por 24 horas. Além disso sua condição requer suporte de equipamentos hospitalares. A presença de uma equipe multidisciplinar se faz mister, incluindo fonoaudiologia diária, fisioterapia diária para reabilitação motora e respiratória, nutricionista para seguimento e adequação de necessidades calóricas (necessidade de uso de suplementação de complementos como Fresubin duas vezes ao dia), bem como acompanhamento de saúde mental com psicologia. Seu João é portador de fibrose pulmonar, doença crônica incapacitante com necessidade de uso de oxigenoterapia domiciliar e demais considerações anteriormente descritas. (...)”. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete o ora agravado. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do agravado exige cuidados específicos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE". ABUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. I. Ajuizada demanda contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ a ser imposta a obrigação de autorizar e cobrir os custos com internação domiciliar ("home care") integral e contínua, determinada por prescrição médica, diante da negativa do plano de saúde. II. Não vinga a tese recursal de que a cobertura para esse tipo de assistência é expressamente excluída nas Condições Gerais da Apólice. III. Prevalência do entendimento fixado na Súmula n. 90 do STJ, além do rol dos tratamentos médicos constantes na Lei 9.656/1998 ser exemplificativo e da extrema necessidade do tratamento ("home care") a ser prestado à apelada, também amparada pela Lei 8.078/1990. IV. Apelação desprovida. (Acórdão 1893322, 07527964920238070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. "HOME CARE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu "o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente para determinar à parte ré que restabeleça, no prazo de 24 horas", a prestação de serviço de "home care" à parte autora/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3. Nota-se, ainda, que o art. 10, § 12o, da Lei n. 9.656/98, com a alteração promovida pela Lei n. 14.454, de 21/9/2022, afastou a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, in verbis: "§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde". 4. Em complemento, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 5. Na hipótese, a internação domiciliar foi prescrita pelos médicos assistentes da consumidora, além de indicada por médica do próprio plano de saúde, como o tratamento mais adequado para o caso em espécie. A paciente é idosa, com 79 (setenta e nove) anos de idade, e que, conforme relatório médico, em decorrência de queda da própria autora, realizou craniotomia e apresenta sequela neurológica, com dependência integral "para atividades diárias, respirando com auxílio de TQT, com auxílio de oxigênio contínuo, sendo necessário aspiração mais de 5x ao dia, além disso, ela realiza aspiração de vias aéreas superiores. Alimentação exclusiva via GTT". 6. Presente a probabilidade do direito da autora/agravada e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647326, 07323081320228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde a custar tratamento domiciliar (home care). 1.1. Na apelação, o requerido pede a reforma da sentença e a improcedência da demanda alegando impossibilidade de fornecimento do tratamento ante a ausência de previsão contratual e por não ser de cobertura obrigatória. 2. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 2.1. Extrai-se dos autos a demonstração da necessidade do atendimento do autor por meio de tratamento domiciliar conforme relatório do médico que o acompanha. 2.2. Portanto, o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento indicado pelo profissional não podendo interferir no tratamento prescrito pelo médico. 2.3. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3.Recurso improvido.” (Acórdão no 1377467, 07129752520208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, a internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei no 9.656/1998. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator